Tribunal: TJDFT
Processo: 0700916-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. DESPEJO. COBRANÇA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SEM CORRESPONDÊNCIA COM OS PEDIDOS. REJEIÇÃO. PARCELAS NÃO INCLUÍDAS NA PETIÇÃO INICIAL. ALUGUERES VENCIDOS E NÃO PAGOS. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO. PEDIDOS IMPLÍCITOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO DÉBITO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quando a alegação de inovação recursal não corresponder a pedido formulado pelo apelante, não há que ser reconhecida. Rejeitada a preliminar de inovação recursal.
2. No caso, algumas parcelas não foram incluídas na petição inicial, oportunidade em que o autor da ação poderia tê-las incluído, restando ausente a verossimilhança sobre o valor do débito, caso em que tais pedidos não devem ser providos, ante o fato de o autor não ter se desincumbido do ônus da prova que lhe competia.
3. As prestações que se vencerem no curso da demanda devem ser incluídas na condenação por se tratar de pedido implícito, nos termos do art. 323 do CPC. No caso dos autos, diante do conjunto probatório, somente os 29 dias do mês de março de 2023 (momento da desocupação e imediata imissão na posse pelo proprietário) devem ser incluídos na condenação, sendo os valores devidos apurados em sede de cumprimento de sentença.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.